Tribunal: TJES
Processo: 5025163-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025163-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENICIO ROSA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE COMPRAS CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais em decorrência de cobrança indevida realizada pela instituição financeira, em decorrência de compras do cartão de crédito não reconhecidas pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento de inexistência de débito e indenização por danos morais por fatura de cartão de crédito cobrada após contestação de compras pelo consumidor e bloqueio do plástico.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ônus processual do banco cumprido, no sentido de comprovar que as compras contestadas pelo consumidor foram realizadas em aplicativo de pagamento (Picpay) de propriedade de sua filha.

4. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Improcedência dos pedidos mesmo diante da inversão do ônus probatório.

5. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Inexistência de falha na prestação de serviço. Ônus probatórios do banco cumprido. Portanto, devida a improcedência dos pedidos autorais.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025163-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DENICIO ROSA DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO ITAUCARD S.A. e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE COMPRAS CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais em decorrência de cobrança indevida realizada pela instituição financeira, em decorrência de compras do cartão de crédito não reconhecidas pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento de inexistência de débito e indenização por danos morais por fatura de cartão de crédito cobrada após contestação de compras pelo consumidor e bloqueio do plástico.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ônus processual do banco cumprido, no sentido de comprovar que as compras contestadas pelo consumidor foram realizadas em aplicativo de pagamento (Picpay) de propriedade de sua filha.

4. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Improcedência dos pedidos mesmo diante da inversão do ônus probatório.

5. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Inexistência de falha na prestação de serviço. Ônus probatórios do banco cumprido. Portanto, devida a improcedência dos pedidos autorais.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que possui cartão de crédito emitido pelo banco réu e alega que, entre 05/2022 e 06/2023, foram registradas compras que ele não reconhece. Após contestar essas transações, as compras foram canceladas, assim como o cartão de crédito. No entanto, os Requeridos voltaram a cobrar valores referentes às transações contestadas. Diante disso, o Requerente solicita a confirmação da tutela provisória que determinou a exclusão do registro desabonador, a declaração de inexistência do débito e a concessão de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não restou minimamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral, tendo revogado a tutela de urgência anteriormente concedida, no sentido de providenciar a baixa do nome da parte requerente DENICIO ROSA DA SILVA levada à efeito pela empresa requerida ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. quanto ao objeto da presente ação, devendo as requeridas se abaterem de realizar novas cobranças em relação ao objeto da ação, por qualquer meio, mormente telefone e mensagens, ou nova inscrição quanto ao referido objeto.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que faz jus ao cancelamento do débito, conforme os protocolos nº 20230722967750000, 202307061925844857, 20231589864260000 e 20230762556440000. Argumenta que as compras em questão não foram realizadas por ele, mas por terceiros que, possivelmente, clonaram seu cartão de crédito e utilizaram seus dados de forma indevida. Portanto, requer a total procedência da demanda e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, entendo que a parte recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer indício de falha na prestação de serviço dos recorridos.

Os recorridos comprovam que as compras contestadas pelo consumidor foram realizadas através do aplicativo de transações PicPay, utilizando a conta da filha do autor, não havendo qualquer evidência de clonagem do cartão de crédito. Dessa forma, ficou demonstrada a inexistência de falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras envolvidas.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Com efeito, da análise dos documentos trazidos aos autos, verifico que o banco Requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a legitimidade das transações questionadas, pois conforme documentos de Ids 31606129, 31606139, 31606146, 31606152, 31606457, 31606462, 31606465, 31606469, 31606475, 31606475, 31606480, 31606485 e 31606485, que se referem ao processo de “chargeback” realizado pelo banco réu após as contestações do autor, restou comprovado “o relacionamento entre o usuário PicPay e o titular do cartão, foi enviada pelo usuário ao realizar o cadastro em sua conta PicPay”, sendo que “o titular do cartão é pai do usuário”. Apesar do autor sustentar que sua filha teve perfil em rede social hakeada, não comprovou tal fato, bem como deixou de demonstrar como tal situação implicaria nas transações questionadas, pois as compras ocorreram através do aplicativo PICPAY e a rede social supostamente invadida foi o INSTAGRAM, conforme informação da petição de ID 33638343 – pág. 04. Além disso, é possível verificar que há lançamentos com a mesma rubrica das transações questionadas nos autos, desde outubro de 2010 (ID 31606123) e apesar do autor afirmar que o cartão foi bloqueado em 07/02/2023 e ocorreram transações após essa data, conforme informação do ID 31605270, o plástico bloqueado é o de final 4041, e as transações posteriores a essa data foram realizadas com o cartão final 4096 (ID 31605301 e 31605297).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)